Tribunal: STF
Processo: HC 63556
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. PRETOR. CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. LEI 4.898/65. SEGUNDO O ART-73, II, A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
COMPETE PRIVATIVAMENTE AOS JUÍZES DE DIREITO PROCESSAR E JULGAR CRIMES DESSA NATUREZA. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PROLATADO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA
INCOMPETENTE. PRESCRIÇÃO. DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NULO NÃO INTERROMPE O PRAZO (PRECEDENTES DO STF). TENDO TRANSCORRIDO MAIS DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DO FATO, PORQUANTO AS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS DELITOS SÃO DE MULTA E/OU DETENÇÃO ATÉ 6 MESES, O PROCESSO NÃO PODE TER PROSSEGUIMENTO CONTRA OS PACIENTES, POR SE ACHAR PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.